Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMODATO. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA.

1. Na hipótese, a retenção do passaporte, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor e o cancelamento de cartões de crédito não se mostram razoáveis, nem proporcionais, além de violarem a dignidade da pessoa humana e de não garantirem o cumprimento do pagamento do débito, de modo que deve ser mantida a decisão de indeferimento.

2. As medidas requeridas vão de encontro ao determinado no artigo 8o do CPC, tendo em vista que deverá o magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, sem deixar de resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, e de observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da publicidade e da eficiência.

3. Recurso conhecido e não provido.